Tribunal: TJPA
Processo: 0805256-40.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805256-40.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, MANOEL AGENOR DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL AGENOR DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Cível e constitucional. Embargos de declaração. Apelação cível. Contradição. Não configurada. Erro de fato. Evidenciado. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

1- Embargos de declaração em face de acórdão que conhece e nega provimento ao recurso de apelação do Município, mantendo a sentença que determina aos entes demandados providências cabíveis para realização de procedimento médico requerido;

2- A questão recursal cinge-se à análise da ocorrência de contradição no julgado no que concerne à legitimidade do Município para ser demandado no feito, considerando que, na ocasião, não era detentor de gestão plena como consignado no acórdão;

3- A lógica do julgado se baseia na legitimidade passiva do Município com fundamento na tese do Tema 793/STF que reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos;

4- A responsabilidade dos demandados não se afasta em virtude de eventual necessidade de ajuste para ressarcimento de despesas; sendo, tanto o Estado quanto o Município partes legítimas em ações que visam à garantia do direito à saúde. A capacidade de gestão, na espécie, não é oponível ao particular, sobressaindo-se a garantia constitucional à saúde que deve afastar qualquer omissão do poder público;

5- Ausente contradição no caso; evidencia-se apenas o erro de fato no que concerne à responsabilidade primária do ente municipal com base na Portaria PT GM 1084 de 11/05/2010, parte que deve ser decotada do julgado, sem implicar em modificação da conclusão sobre a responsabilidade solidária na espécie;

6- Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar erro de fato, porém sem efeitos infringentes.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC

Jurisprudência relevante citada: Tema 793 do STF

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02 a 09/09/2024, à unanimidade, em conhecer e acolher em parte os embargos de declaração, porém sem efeitos infringentes ao julgado, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de embargos de declaração (Id. 18982671) opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
em face de acórdão (Id. 18604694) que conhece e nega provimento ao recurso de apelação do Município e dá provimento ao recurso do autor.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de contradição quanto à sua ilegitimidade, pois a conclusão do julgado é de que o Município é dotado de gestão plena segundo a Portaria PT GM 1084 de 11/05/2010 que homologa o termo de compromisso de Gestão- TCG e Comissão de intergestores Tripartide- CIT, em que não consta o Município e Altamira. Alega que o município, até 09/02/2023, somente fazia atendimento em casos de menor complexidade, ou seja, o atendimento de atenção básica.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar a contradição, analisar a ilegitimidade do embargante afastando o litisconsórcio passivo. Junta documentos.

Contrarrazões da parte autora (Id 19420964).

Contrarrazões do Estado do Pará pugnando pelo não acolhimento dos embargos (Id 20595320).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que conhece e nega provimento ao recurso de apelação do município, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação. Nego provimento ao apelo do Município e dou provimento ao recurso do autor, para estabelecer o pagamento de honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de forma solidária pelos réus, conforme fundamentação.”

O embargante alega a ocorrência de contradição quanto à sua ilegitimidade, pois a conclusão do julgado é de que o Município é dotado de gestão plena segundo a Portaria PT GM 1084 de 11/05/2010 que homologa o termo de compromisso de Gestão- TCG e Comissão de intergestores Tripartide- CIT, em que não consta o Município e Altamira. Alega que o município, até 09/02/2023, somente fazia atendimento em casos de menor complexidade, ou seja, o atendimento de atenção básica.

Sobre a legitimidade do Município, o acórdão assim se pronuncia:

“
É dever do Estado, no sentido
lato sensu,
de prestar atendimento à saúde para aqueles que postularem por necessidade devidamente comprovada. Vê-se, nesse caso, a amplitude do conceito de saúde, que abrange desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico até o fornecimento de insumos e medicamentos
.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito da representada, ou impondo obrigação inescusável aos réus, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da constatada omissão do poder público.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).” (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).” (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

“Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese.” (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

...

A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal.

No caso, o Município de Altamira, condenado em litisconsórcio com o Estado do Pará, é dotado de gestão plena em saúde, conforme Portaria PT GM 1084 de 11/05/2010, portanto primariamente responsável pela obrigação.

Assim, eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos
.” (com grifos)

Em que pese o decisum referir-se, de forma equivocada, à gestão plena do Município com base na Portaria nº 1084/2010 e sua primária responsabilidade, a lógica do julgado afasta a ilegitimidade do ente municipal, com fundamento na tese do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal que reafirmou a responsabilidade solidária deixando para a via administrativa o acerto dos entes federados envolvidos quanto ao ressarcimento de valores porventura devidos.

A responsabilidade dos demandados não se afasta em virtude de eventual necessidade de ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas; sendo, tanto o Estado quanto o Município partes legítimas em ações que visam à garantia do direito à saúde. A capacidade de gestão, na espécie, não é oponível ao particular, sobressaindo-se a garantia constitucional à saúde o que deve afastar qualquer omissão do poder público.

Ressalto que o comando da sentença consiste em determinar aos réus as providências cabíveis para transferência do paciente para a realização do procedimento médico de “debridamento de fasceite necrotizante”; bem, ainda, o TFD, com todo o custeio do que necessário ao tratamento. O cumprimento da obrigação, certamente, requer ação conjunta dos entes demandados.

Nesse contexto, observo a simples ocorrência de erro de fato que não interfere na conclusão sobre a responsabilidade solidária, na espécie, conforme tese firmada em precedente vinculante. Assim, deve-se decotar o parágrafo que dispõe: “
No caso, o Município de Altamira, condenado em litisconsórcio com o Estado do Pará, é dotado de gestão plena em saúde, conforme Portaria PT GM 1084 de 11/05/2010, portanto primariamente responsável pela obrigação”.

Não cabe, entretanto, a rediscussão da matéria para conferir novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação. A simples irresignação com o resultado do decidido não se alberga no recurso de embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Para efeito de prequestionamento, conforme a sistemática do CPC, ocorre de forma ficta.

Ante o exposto
, conheço e acolho em parte os embargos de declaração, apenas para decotar o parágrafo que alude ao teor da portaria PT GM 1084 de 11/05/2010, porém sem efeitos infringentes ao julgado, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2024